Tribunal: TJMT
Processo: 1005687-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1005687-84.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE
,
PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EX
MO.
SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR),
O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1o VOGAL)
E
A
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2a VOGAL)
”
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1049137-27.2020.8.11.0041, opostos em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, deixou de conceder a suspensão da exigibilidade de débito não tributário, mesmo diante de depósito judicial no valor de R$ 45.714,05. A instituição financeira pleiteia a reforma da decisão, sob o argumento de que o crédito está garantido por depósito integral, requerendo a suspensão da exigibilidade com base no art. 151, II, do CTN, e alegando prejuízos operacionais decorrentes da impossibilidade de obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário com base em depósito judicial tido como integral pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial realizado pelo agravante em valor próximo ao perseguido é suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade de crédito fiscal não tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da exigibilidade do crédito pode ser deferida, no caso, diante de pequena diferença no valor do depósito judicial, desde que a quantia seja ínfima e possa ser complementada em prazo razoável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
de decisão que, nos Embargos opostos a Execução Fiscal no 1049137-27.2020.8.11.0041, não concedeu a suspensão da exigibilidade do débito pleiteada pelo ora agravante.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que a execução
acha-se
integralmente garantida por depósito judicial no valor de R$ 45.714,05 (quarenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e cinco centavos), atualizado na época da realização.

Afirma que a ausência da suspensão da exigibilidade do crédito impede a obtenção da CPEN, prejudicando gravemente suas atividades financeiras.

Aduz que a decisão recorrida viola o disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de depósito judicial integral.

Destaca que a falta de suspensão da exigibilidade do débito pode acarretar dificuldades operacionais e restrições administrativas injustificadas à Agravante.

Descreve que o perigo de dano irreparável se configura na possibilidade de restrições cadastrais e na inviabilidade de regularização fiscal, impactando diretamente sua operação e negócios.

Sustenta, assim, que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a suspensão da exigibilidade do débito, considerando que houve depósito integral do valor da multa administrativa objeto da execução fiscal.

Argumenta que a ausência desse reconhecimento impede a obtenção da Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), causando-lhe prejuízos operacionais e restrições administrativas indevidas. Alega, ainda, que a execução fiscal não poderia prosseguir, já que o juízo
encontra-se
integralmente garantido.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a suspensão da exigibilidade do crédito e a suspensão do curso da execução fiscal de origem até o julgamento deste recurso.

No mérito, seja provido o recurso e ratificada a liminar para evitar todo e qualquer ato do Município de Cuiabá, tendente a levantar/liquidar o depósito judicial realizado pela Instituição Financeira para
caucionamento
do juízo.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id 272629882).

Contraminuta pelo desprovimento (Id 273815363).

Agravo interno (Id 278338381).

É relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
de decisão que, nos Embargos opostos a Execução Fiscal n. 1049137-27.2020.8.11.0041,
não concedeu a suspensão da exigibilidade do débito pleiteada pelo ora agravante.

A controvérsia recursal diz com a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário (multa do Procon).

Extrai-se do despacho (Id 270942893), que os
Embargos à Execução foram recebidos com efeito suspensivo
, cuja situação, por si só, afasta o receio de que a execução fiscal prossiga, especialmente porque fora determinada a remessa do executivo fiscal ao arquivo provisório até o deslinde dos Embargos à Execução.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do despacho:

“Vistos, etc.

Em consulta aos autos associados ao presente, verifica-se que os Embargos à Execução foram recebidos com efeito suspensivo.

Diante disso, remeta-se a apresente ação ao arquivo provisório, até o deslinde dos Embargos em apenso.”

Como anotado na decisão liminar que indeferiu os efeitos da antecipação da tutela recursal, o principal fundamento do Agravante para requerer a suspensão da exigibilidade do débito reside na tese de que o depósito judicial integral da dívida implica, automaticamente, na suspensão do crédito exequendo, nos termos do art. 151, II, do CTN. No entanto, essa interpretação não pode ser acolhida de forma irrestrita.

No mais, a suspensão da exigibilidade do crédito não ocorre de forma automática pelo simples fato de haver depósito judicial.

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, nos termos do julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do
REsp.
1.156.668/DF, e não se estende, ao que parece, aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

Importante consignar que se acha afetado sob o tema repetitivo no 1203 no STJ, a questão para definir
se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário
.

No caso, ao que tudo indica, o depósito realizado não faz cobro ao valor integral da execução, cuja questão deve ser primeiro dirimida pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, saber como se deu o
caucionamento
, bem como em relação à higidez da multa imposta pelo Procon, é matéria atrelada ao próprio mérito dos Embargos
a
Execução, o que escapa da análise nesta sede recursal.

Assim, sem prova inequívoca de que o depósito judicial realizado abarca integralmente o valor executado, além de questões outras relativas ao mérito dos Embargos à Execução mantém-se a decisão impugnada
.

De saída, o perigo de dano foi devidamente afastado pelo fundamento de que o mero risco de eventuais dificuldades burocráticas para obtenção da CPEN não configura, por si só, um dano grave ou de difícil reparação. A emissão desse documento é um efeito normal da existência de débito em execução, e não há prova concreta nos autos de que o Banco Itaucard S.A.
esteja
enfrentando prejuízos efetivos e irreversíveis em decorrência dessa situação
sub judice
.

Com o julgamento, por inteiro, do agravo de instrumento,
julga-se prejudicado o agravo interno
(Id 278338381).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução Fiscal no 1049137-27.2020.8.11.0041 opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, cujo teor deixou de conceder a suspensão da exigibilidade do débito pleiteado pela pessoa jurídica recorrente.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que a execução
acha-se
integralmente garantida por depósito judicial no valor de R$ 45.714,05 (quarenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e cinco centavos), atualizado na época da realização.

Afirma que a ausência da suspensão da exigibilidade do crédito impede a obtenção da CPEN, prejudicando gravemente suas atividades financeiras.

Aduz que a decisão recorrida viola o disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de depósito judicial integral.

Destaca que a falta de suspensão da exigibilidade do débito pode acarretar dificuldades operacionais e restrições administrativas injustificadas à Agravante.

Descreve que o perigo de dano irreparável se configura na possibilidade de restrições cadastrais e na inviabilidade de regularização fiscal, impactando diretamente sua operação e negócios.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a antecipação de tutela da pretensão recursal consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na ação de execução fiscal principal.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id 272629882).

Contraminuta pelo desprovimento (Id 273815363).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

Agravo interno (Id 278338381).

É relatório

O
Exmo. Des. Relator. Sr.
Deosdete
Cruz Júnior
,

votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, de modo a manter a decisão interlocutória a qual não concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Esclareceu em suas razões de decidir, que, nada “
os Embargos à Execução foram recebidos com efeito suspensivo, cuja situação, por si só, afasta o receio de que a execução fiscal prossiga, especialmente porque fora determinada a remessa do executivo fiscal ao arquivo provisório até o deslinde dos Embargos à Execução
”.

Assegurou não desconhecer ser “
cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o do Código Fux e o art. 9o, § 3o da Lei 6.830/1980
”.

Em razão disso, consignou que, nada obstante o principal argumento ventilado pela pessoa jurídica recorrente, seja
o de que, realizou “
o depósito judicial integral da dívida
”
de maneira a resultar
“automaticamente, na suspensão do crédito exequendo, nos termos do art. 151, II, do CTN”;
tal circunstância fática não se verificou no caso concreto
.

Declinou
o
Douto Des. Relator
, de maneira categórica, que “ao que tudo indica o depósito judicial
não faz cobro ao valor integral da execução
, cuja questão deve ser
primeiro
dirimida pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância
”.

Por fim, assegurou a inexistência de perigo de dano, eis que “
o mero risco de eventuais dificuldades burocráticas para Obtenção de certidões negativas, não configura, por si só, um dano grave ou de difícil reparação
”.

Forte em tais premissas,
NEGOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, além de declarar
PREJUDICADO
o agravo interno posteriormente apresentado.

Pedi vista para melhor analisar a matéria
.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, em aferir se a pessoa jurídica agravante, faz jus, ou não, ao pronunciamento judicial cujo teor deve determinar a imediata suspensão do crédito não tributário.

Para melhor compreensão do julgado, peço vênia para realizar
um breve resumo fático
do imbróglio:

Ressai dos autos, que na origem, o Município De Cuiabá propôs Execução Fiscal no 1049137-27.2020.8.11.0041 contra o BANCO ITAÚCARD S.A, visando a cobrança de multa administrativa não tributária, lastreada na Certidão de Dívida Ativa — CDA no 2095480/2020, originária do Processo Administrativo no 0114-00.843-5 instaurado pelo PROCON, cujo montante, perfazia à época, o total de R$ 40.944,22 (quarenta mil e novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) (Id. 40523109)

Em
28/07/2021
, o BANCO ITAUCARD S/A, para garantir o juízo e possibilitar a oposição de Embargos à Execução Fiscal, realizou depósito judicial no valor de R$ 45.714,05 (quarenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e cinco centavos), correspondente, segundo sua assertiva ao montante atualizado do débito exequendo, acrescido de honorários advocatícios (Id. 61868606, fl.02).

Na mesma oportunidade, a instituição financeira requereu expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito discutido na ação, por analogia ao artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como a intimação da Exequente para proceder à exclusão do registro do débito no CADIN. (Id. 61868606, fl.02, autos de primeira instância)

O banco propôs Embargos à Execução Fiscal, que foram recebidos com efeito suspensivo pelo juízo.

Em decisão de Id. no 127231705, o Juízo
a quo
determinou apenas: "
Em consulta aos autos associados ao presente, verifica-se que os Embargos à Execução foram recebidos com efeito suspensivo. Diante disso, remeta-se a apresente ação ao arquivo provisório, até o deslinde dos Embargos em apenso
." (Id. 102821535 autos de primeira instância).

Verificando que a decisão não se manifestou expressamente sobre o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, o Banco Itaucard opôs Embargos de Declaração, apontando omissão na decisão, especialmente considerando que o juízo estava integralmente garantido por depósito judicial.

Em 07/02/2025, foi proferida sentença (ID no 183104846) que rejeitou os Embargos de Declaração, entendendo não haver qualquer vício na decisão anterior (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), tratando-se de "mera irresignação" da parte.

Pois bem.
In
casu
, nada obstante o juízo
a quo

não tenha se posicionado expressamente
no tocante à apreciação do pleito de suspensão da exigibilidade do
crédito não tributário
, tenho que, na realidade, presume-se o seu indeferimento.

Isso porque, quando da apresentação do seguro-garantia a pessoa jurídica recorrente oportunamente requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos, entretanto, o juízo singular recebeu os Embargos à Execução,
atribuindo-lhes apenas
efeito suspensivo, de maneira clara, sem nada indicar, todavia, acerca da suspensão pretendida.

Ora, cabe o juízo
a quo
, além de receber a petição inicial, fixar os efeitos nos quais eles foram recebidos, além de registrar eventuais efeitos consequentes, o que não fora realizado.

A
contrario
sensu, se não houve apreciação, ou dito de maneira ainda mais clara, como inexistiu comando deferindo expressamente o pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, verifica-se que, na realidade, o juízo
a quo
,
estava indeferindo a aludida súplica.

Tanto é verdade, que opostos embargos de declaração, para sanar o hipotético vício de omissão, o juízo singular, caso tivesse identificado a sua omissão teria optado em sanar a mácula, entretanto, optou por não acolher os
aclaratórios
.

Dessa forma, entendo que
não há que se falar em supressão de instância
quanto ao pleito de concessão da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

Ultrapassada tal barreira processual, verifico ser
plenamente possível deferir o pleito de suspensão da exigibilidade
do crédito pleiteado pelo recorrente. Explico.

In
casu
, na data do depósito do seguro garantia, realizado em
28/07/2021
, nota-se que a integralidade do quantum correspondia a R$ 45.714,05 (quarenta e cinco mil setecentos e quatorze reais e cinco centavos); todavia, tal valor
não englobava a totalidade da dívida
, uma vez que a Fazenda Pública Municipal, comprovou nos autos, que na aludida data, o montante da dívida já perfazia R$ 46.417,35 (quarenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos)

(Id. 143619058),
ou seja,
quantia superior àquela depositada pelo agravante.

Entretanto, a meu juízo, impedir a suspensão da exigibilidade do crédito por uma diferença tão pequena em relação ao montante total - R$ 703,30 setecentos e três reais e trinta centavos - constitui formalismo exacerbado, que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear as relações processuais.

A diferença apontada representa apenas 1,51% do valor total do débito, percentual ínfimo que não justifica o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade, sobretudo considerando a capacidade econômica da instituição financeira agravante e os prejuízos que poderá sofrer com a impossibilidade de obtenção da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem evoluído no sentido de mitigar o rigor excessivo na interpretação das normas processuais, privilegiando a instrumentalidade das formas e a efetividade da prestação jurisdicional. Nesse contexto, mostra-se plenamente possível e adequada a complementação do valor depositado pelo agravante, vejamos:

"[...]
o legislador, na elaboração do NCPC, buscou prestigiar o princípio dainstrumentalidadedasformas
e também o da primazia do julgamento do mérito, porque o processo não pode ser um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do direito material,
devendo-se evitar, sempre que possível, oformalismonão razoável e desproporcional
".(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023.)

Ademais, entendo que

a complementação do valor
não representará problema significativo para uma instituição financeira do porte do agravante, considerando o valor irrisório da diferença em questão. Por outro lado, a não suspensão da exigibilidade do crédito
poderá acarretar danos de grande monta ao agravante
, tendo em vista que, dada sua natureza e atividade econômica, a impossibilidade de obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) pode ocasionar restrições e embaraços indevidos e desnecessários ao regular desenvolvimento de suas atividades.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a pequena diferença entre o valor depositado e o montante integral do débito, bem como a capacidade econômica do agravante e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que deve ser reformada a decisão agravada, para permitir a suspensão da exigibilidade do crédito executado, condicionada à complementação do depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia, apresento
VOTO DIVERGENTE
, do douto Des. Relator, no sentido de

DAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário executado, condicionada à complementação do depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias, e ainda, por via de consequência,
DECLARO PREJUDICADA
a apreciação do agravo interno apresentado posteriormente.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eminentes pares:

Adiro aos fundamentos do voto do 1o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para dar provimento ao recurso.

A diferença
entre o valor depositado e o montante integral do débito
realmente não se justifica.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025
.